Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narrou a parte a autora que o auto de infração é nulo e que ocorreu a prescrição intercorrente.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 66173067) ao fundamento de que se mostra necessária a instauração do contraditório e a consequente conclusão da instrução processual para se reconhecer a nulidade de infração de trânsito gravíssima (CTB, art. 165-A).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para suspender a tramitação de procedimento administrativo voltado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a instauração do contraditório, até mesmo porque não aplicada a suspensão do direito de dirigir até o momento.
5. A necessidade de se dar conhecimento ao Distrito Federal das argumentações da parte autora voltadas para pretensão de nulidade do auto de infração ou mesmo reconhecimento da prescrição punitiva, afastam a probabilidade do direito. A urgência da medida fica afastada em razão da inexistência de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
6. Com esse entendimento, nega-se provimento ao Agravo.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.